Tribunal: TJBA
Processo: 0514539-57.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0514539-57.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TERRA NOVA RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA FEIRA DE SANTANA V SPE LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
REINALDO SANTANA LIMA, JEFERSON ALEX SALVIATO

APELADO: TERRA NOVA RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA FEIRA DE SANTANA V SPE LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
JEFERSON ALEX SALVIATO, REINALDO SANTANA LIMA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. APELOS NÃO PROVIDOS.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DEVIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos pelos autores contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes na ação anulatória de negócio jurídico cumulada com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais, a fim de sanar omissão relativa à majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação do art. 85, § 11, do CPC, no tocante à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais diante do desprovimento dos recursos de apelação.

III. Razões de decidir

A via dos embargos de declaração comporta o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante art. 1.022 do CPC. A sentença fixou honorários sucumbenciais em favor dos autores no percentual de 10% sobre o valor da condenação, preenchendo-se o requisito da prévia estipulação da verba na origem. O art. 85, § 11, do CPC determina a majoração dos honorários quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido, desde que respeitados os limites legais. O desprovimento simultâneo das apelações autoriza a majoração dos honorários exclusivamente em favor da parte vencedora na origem, quando apenas ela é credora da verba sucumbencial, aplicando-se a orientação jurisprudencial citada. A omissão quanto ao tema impõe a integração do julgado para majorar os honorários, em consonância com a jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais mencionada.

IV. Dispositivo e tese

Embargos
conhecidos e acolhidos
.

Tese de julgamento:

"1. A majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do CPC incide quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido e a sentença já fixou honorários em favor da parte vencedora.”

"2. A omissão do acórdão acerca da majoração dos honorários recursais pode ser suprida por meio de Embargos de Declaração, por se tratar de matéria de ordem pública.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

nº

0514539-57.2017.8.05.0080
, em que figuram como parte embargante
GILVAN DE SOUZA AQUINO E VANEIDE SANTOS MACHADO
e parte embargada
TERRA NOVA RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – FEIRA DE SANTANA III – SPE LTDA.
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, de novembro de 2025.